Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700773-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANE PEREIRA DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada em regime de plantão, no âmbito dos autos no 0731819-54.2024.8.07.0016, em curso perante 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que providencie a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Foi relatado que a agravante se encontra internada no Hospital de Base do DF e que, para manutenção de sua vida, precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Conforme relatório médico, foi destacado que seu estado de saúde é gravíssimo e que no momento se encontra acoplada à ventilação mecânica, aguardando vaga para atendimento adequado. Apesar do deferimento parcial do pedido, a parte autora alega que não foi fixado prazo para o cumprimento, o que acarretará prejuízos irreversíveis à agravante. Defendeu que o Poder Judiciário não pode proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois o título torna-se inexequível. Argumentou que permitir à SES/DF estabelecer o critério e o prazo para a realização do procedimento, significa, na prática, indeferir o pedido. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado ao Distrito Federal que forneça em favor da parte recorrente, no prazo máximo de 12 (doze) horas, a INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, nos termos da prescrição médica ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. No mérito, requereu a procedência do agravo de instrumento. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI, conforme apontado no relatório médico de ID 58079312, p. 12. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI. Observo que a decisão judicial foi proferida no dia 16/04/2024, às 22h27, na qual constou a determinação de intimação da Central de Regulação de Leitos, do Diretor do HOSPITAL DE BASE DE BRASILIA e da Secretaria de Saúde (Núcleo de Judicialização), com urgência. Entretanto, não consta informação acerca do cumprimento da intimação. A ausência de resposta até o momento impede a análise quanto à inclusão e a situação da autora em relação à sua classificação junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Contudo, resta claramente comprovado nos autos a probabilidade do direito e o extremo risco de dano à saúde da paciente. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo relatório médico que indica o caráter urgentíssimo da internação, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação do agravante, NO PRAZO DE 24 (vinte e quatro) HORAS, em leito de Unidade de Terapia Intensiva de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo iminente de dano à vida do recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se COM URGÊNCIA o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Diretor do HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA, no qual a agravante se encontra internada, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, por meio de oficial de justiça plantonista. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora